Tribunal: TJDFT
Processo: 0705068-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASÍLIA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA-ME, em face à decisão da Primeira Vara Cível do Gama, que indeferiu pedido de tutela provisória em sede de ação anulatória de protesto, ajuizada em desfavor de WF COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA. Alegou que firmou contrato de fornecimento com a agravada, segundo o qual concederia bonificação de 2% (dois por cento) sobre o valor das vendas mensais para a recorrida. Havia uma previsão de que o montante total de bonificações seria de R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais), condicionado ao fornecimento de, no mínimo, R$840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais) em produtos nos seis meses iniciais, conforme cláusula 5.1 do contrato. Contudo a totalidade dos pedidos da recorrida no período foi de R$78.348,07 (setenta e oito mil trezentos e quarenta e oito reais e sete centavos), muito distante da previsão inicial, razão porque não faria jus à bonificação total. Não obstante, a agravada teria protestado a recorrente e exigido o pagamento de R$37.706,77 (trinta e sete mil e setecentos e seis reais e setenta e sete centavos), o que reputou indevido. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar o cancelamento do protesto e das anotações em órgãos de proteção ao crédito até julgamento definitivo da lide. Ao final, postulou o provimento do recurso, confirmando-se a tutela provisória. Preparo regular sob ID 14719417. Intimado, o agravante se manifestou sobre a perda do objeto do recurso, ID. 16494709. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade do agravo. Conforme ofício da vara de origem, verifica-se que foi proferida sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em 19/05/2020. Neste caso, é forçoso o reconhecimento da perda do objeto do agravo, porque não se poderia substituir uma decisão exauriente. Ademais, o escopo de conceder a tutela de urgência perdeu a razão com a extinção do processo de origem. Nesse sentido, já decidiu este egrégio TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SUPERVÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Tendo em vista a superveniência de sentença de mérito, que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, há que se reconhecer a perda do interesse recursal. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão n.1074509, 20160020450518AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 20/02/2018. Pág.: 293/303). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. AGRAVO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Evidenciado que houve a prolação de sentença nos autos principais, perde o seu objeto o julgamento do Agravo de Instrumento, uma vez que a reforma da decisão de primeiro grau não traria qualquer utilidade a ora agravante, não havendo, portanto, interesse recursal. 2. Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.937377, 20150020052560AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 03/05/2016. Pág.: 223-237). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. SENTENÇA PROFERIDA NO JUÍZO A QUO. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Noticiado pelo juízo a quo que o processo foi julgado extinto sem julgamento do mérito, há que se reconhecer a perda do objeto do agravo de instrumento - que se volta contra a decisão do juízo singular - e do agravo regimental - interposto contra decisão monocrática do Relator. 2. Recursos prejudicados. (Acórdão n.909152, 20150020207698AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/11/2015, Publicado no DJE: 07/12/2015. Pág.: 233). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, em razão da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, 04 de junho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105